Tribunal: STF
Processo: ARE 1534753
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 876, p. 2): 



    “Apelação. Associação criminosa e associação ao tráfico de drogas. Preliminares. Rejeição. Mérito. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Inexistência de bis in idem pela condenação por associação ao tráfico e por associação criminosa, uma vez que são delitos autônomos. Pedidos de redução da pena-base para o mínimo legal, afastamento das causas de aumento, fixação de regime inicial mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Não cabimento. Pena e regime prisional bem fixados e que não comportam alteração. Questões preliminares rejeitadas e, quanto ao mérito, apelo defensivo não provido.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se contrariedade “a dispositivos de Lei Federal e interpretação divergente a Lei Federal do que a atribuída por outros Tribunais pátrios, inclusive esse Egrégio Supremo Tribunal Federal” (eDOC 881, p. 13).



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a nulidade das provas, porque provenientes de celular apreendido em decorrência de denúncia anônima e, ainda, com suposta violação de domicílio.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a ofensa indireta ao texto constitucional e a necessidade de reexame de fatos e provas (eDOC 891).



    É o relatório. Decido. 



    De plano, verifico que se revela deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral na petição do recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



     Com efeito, especificamente quanto à demonstração da existência de repercussão geral, o recorrente, após tecer longas considerações acerca do instituto, alega o seguinte (eDOC 881, pp. 16):



    “É exatamente o caso do presente recurso, no qual não seguiu o que manda a CF de 88. 



    Ex positis, tendo em vista que a violação constitucional apontada como fundamento do presente recurso transcende o direito subjetivo do Recorrente, demonstrada, portanto, a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido. ”.



     No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



     O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



      “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



     (...)



     II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



     1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



     2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



     III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



     (...)



     4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



     Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



     Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual dele não se conhece.



    Ainda que fosse possível superar tal óbice, observo que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais supostamente violados no acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF.   Nesse sentido:



      “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



     1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais pretensamente contrariados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF.



     2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1354086-AgR, Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 10.02.2022, grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente